Tribunal: TJBA
Processo: 8073345-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073345-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CICERO GILDIVAN DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DE SA NOVAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52/STJ. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Habeas corpus
impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do Paciente, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, decorrente de perseguição e agressão com facão que resultaram no óbito da vítima.

II
.
Questão
e
m Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (
ii
) a argumentação de inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar no bojo da pronúncia, inclus
ive quanto
contemporaneidade
.

III
.
Razões
d
e Decidir

3
. A alegação de excesso de prazo restou superada com a prolação da sentença de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, conforme o teor da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça. O prazo deve-se analisar, ademais, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso, não se verificando desídia estatal.

4. A manutenção da prisão preventiva na pronúncia possui fundamentação idônea, pois os fundamentos da custódia original permanecem inalterados. O decreto constritivo
menciona, inclusive,
à evasão dos denunciados após o delito
. Ademais,
a

custódia cautelar
encontra-se

lastre
a
da
na gravidade concreta do delito, que se manifesta pelo
modus operandi
(homicídio qualificado, com perseguição em motocicleta e utilização de facão), o qual demonstra a periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública.

5
. Não se há falar em ausência de contemporaneidade, porquanto
esta
deve ser aferida
pela persistência das razões que ensejaram a medida extrema,
como ocorre
in
casu
,
e não pelo mero decurso do tempo de segregação
.

6
. Comprovada a necessidade da manutenção da custódia e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, afasta-se a aplicação daquelas previstas no art.
319
do Código de Processo Penal.

IV
.

Dispositivo E Tese

7
.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

1. A prolação da sentença de pronúncia tem o condão de superar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a teor da Súmula n° 52/STJ. 2. A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na permanência dos riscos à ordem pública, notadamente diante do modus operandi, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,

Art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022; AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

HABEAS CORPUS

DENEGADO.

HC Nº
8073345-71.2025.8.05.0000 - PAULO AFONSO

RELATOR
:
DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8073345-71.2025.8.05.
0000
,

da Comarca
de
Paulo Afonso
/BA,
impetrado pelo advogado
Anderson de Sá Novaes, inscrito na OAB/PE sob o nº 64.130, em favor de CÍCERO GILDIVAN DA SILVA

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma
Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

denegar a
ordem impetrada,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator